Tribunal: TJSP
Processo: 2158427-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Alegação de pagamento parcial do débito referente à primeira parcela de acordo. Recibo apresentado referente a prestação de serviços sem qualquer alusão ao débito ora cobrado e emitido antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento. Parâmetros utilizados estabelecidos na sentença. Excesso de execução não

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Alegação de pagamento parcial do débito referente à primeira parcela de acordo. Recibo apresentado referente a prestação de serviços sem qualquer alusão ao débito ora cobrado e emitido antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento. Parâmetros utilizados estabelecidos na sentença. Excesso de execução não verificado. Rejeição da impugnação mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252 RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158427-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BRS LIMEIRA
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LTDA, é agravado
MAURÍCIO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158427-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24304 jv fco
2
VOTO No 24304
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158427-66.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA - FORO DE LIMEIRA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: WANDER BENASSI JUNIOR
AGRAVANTE:
BRS
LIMEIRA
ATENDIMENTO
MÓVEL
DE
URGÊNCIA
E
EMERGÊNCIA LTDA
AGRAVADO: MAURÍCIO DE FREITAS
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
de
cobrança. Prestação de serviços. Alegação de pagamento parcial do
débito referente à primeira parcela de acordo. Recibo apresentado
referente a prestação de serviços sem qualquer alusão ao débito ora
cobrado e emitido antes mesmo do ajuizamento da ação de
conhecimento. Parâmetros utilizados estabelecidos na sentença.
Excesso de execução não verificado. Rejeição da impugnação
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252
RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls. 12/13), que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em excesso de execução.
Sustenta a agravante, em suma, que consoante recibo carreado aos
autos, houve pagamento parcial de acordo relativo ao débito referente à cobrança pela
prestação de serviços objeto do presente cumprimento de sentença, configurando-se,
assim, o excesso de execução.
Efeito suspensivo indeferido, recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada,
nos seguintes termos: (fls. 12, a partir do antepenúltimo §).
A parte impugnante comprova o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), com alegação de que se trata de pagamento parcial dos valores
executados pela parte impugnada.
Consta que a cobrança realizada na fase de conhecimento é referente a
serviços de atendimento móvel de urgência, remoção de pacientes, apoio
à gestão de saúde e assistência a paciente em domicílio, prestados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158427-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24304 jv fco
3
meses de outubro e novembro de 2018. De acordo com as alegações e
documentos juntados aos autos, o impugnado presta os serviços de
atendimento médico de forma contínua em favor dos pacientes que
utilizam os serviços de atendimento móvel da parte impugnante.
Desta forma, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 89), referente a
parcela de acordo, não serve para abatimento da condenação imposta
pela sentença de fls. 38/39, uma vez que a impugnante não juntou aos
autos cópia do acordo firmado entre as partes, para a verificação de que
os valores referentes aos serviços prestados nos meses de outubro e
novembro de 2018 estão inclusos no mencionado acordo.
Assim, considerando que o comprovante de fls. 89 pode corresponder a
outros períodos de serviços prestados pelo impugnado, fica afastada a
alegação de excesso de execução.
Assim, não há que se falar em excesso de execução.
Com efeito, nos cálculos do exequente foram utilizados os parâmetros
estabelecidos na sentença da ação de cobrança de prestação de serviços, pelo que não
se há falar em excesso de execução, sobretudo diante da apresentação de recibo de
prestação de serviços (fls 89 autos originários), que não faz qualquer menção a acordo
nos presentes autos e que foi emitido em 9.2.2019, antes mesmo do ajuizamento da
ação de conhecimento (5.4.2019), que já se encontra em fase de cumprimento de
sentença.
Em suma, nenhum reparo comporta a respeitável decisão da lavra do
eminente magistrado a quo WANDER BENASSI JUNIOR, cujos fundamentos são
adotados como razões de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator